Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-96.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001631-96.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), IVAN ZILLI - CPF: 755.891.339-04 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO E CASO FORTUITO – PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E O INADIMPLEMENTO – EMPRESA COM RESULTADO POSITIVO E RECURSOS DISPONÍVEIS – MOVIMENTAÇÕES PATRIMONIAIS QUESTIONÁVEIS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROVADA POR CONTRATOS, ROMANEIOS E NOTAS FISCAIS – EMBARGANTE QUE OPTOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA DÍVIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A decisão que manteve a gratuidade de justiça não foi objeto de recurso específico pela parte contrária, operando-se preclusão consumativa, sendo inadmissível sua rediscussão apenas em sede de contrarrazões.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta e específica de que o evento extraordinário foi causa determinante do inadimplemento, não bastando alegações genéricas sobre impactos econômicos da pandemia.

Comprovado que a empresa apresentou resultados positivos, dispunha de recursos substanciais e realizou movimentações patrimoniais anormais, afasta-se a configuração de caso fortuito ou força maior.

A exceção de contrato não cumprido não prospera quando a entrega dos produtos está comprovada por documentos idôneos e a parte optou expressamente pelo julgamento antecipado, renunciando à produção de provas complementares.

O reconhecimento implícito da dívida na recuperação judicial confirma o cumprimento da obrigação pela parte contrária.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001631-96.2022.8.11.0037

APELANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO:

IVAN ZILLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, contra sentença proferida pela
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001631-96.2022.8.11.0037, movidos em face de
IVAN ZILLI
.

A sentença recorrida, proferida em 25 de fevereiro de 2025, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na Cláusula 4.6 dos contratos de compra e venda de soja, determinando a exclusão do valor correspondente (R$401.472,00) do crédito em execução.

O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais na proporção de 16,63% para a parte embargada e 83,37% para a parte embargante, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade da parte embargante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §6º).

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 321570902.

Nas razões recursais de Id. 321570904, a apelante inicia sua insurgência sustentando, em sede preliminar, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando agravamento de sua situação financeira em decorrência do indeferimento do processamento de sua recuperação judicial, o que teria desencadeado a propositura de mais de 140 ações judiciais, totalizando montante superior a R$210 milhões, bem como diversas constrições patrimoniais, incluindo bloqueios de valores em contas bancárias e apreensão de bens essenciais à sua atividade empresarial.

Argumenta que não possui recursos suficientes para arcar com o preparo recursal, juntando documentos destinados a comprovar a inexistência de receitas no ano de 2025, além de extratos bancários e registros de bloqueios judiciais, defendendo que a negativa do benefício implicaria violação ao direito de acesso à justiça e à ampla defesa. Invoca, ainda, a possibilidade de concessão da gratuidade à pessoa jurídica, com fundamento no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

No mérito propriamente dito, a apelante defende, inicialmente, a inadequação da sentença ao não reconhecer a incidência da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, asseverando que a decisão seria contraditória ao desconsiderar a inevitabilidade dos fatos que afetaram sua atividade econômica.

Afirma ter sido atingida por fatores externos e imprevisíveis, tais como oscilações climáticas, aumento de custos de produção, queda abrupta dos preços de
commodities
agrícolas, dificuldades logísticas, além dos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, os quais teriam comprometido sua capacidade de geração de caixa e ocasionado desequilíbrio econômico-financeiro contratual.

Assevera que tais circunstâncias configurariam caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, aptos a afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento.

Prossegue argumentando a aplicação da exceção do contrato não cumprido, afirmando que o pagamento estaria condicionado à comprovação da entrega integral dos produtos e à apresentação de relatórios de embarque para conferência, o que, segundo alega, não teria sido devidamente demonstrado nos autos, comprometendo a exigibilidade da obrigação.

Aduz, ainda, a ausência de título executivo válido, bem como a ocorrência de excesso de execução, reiterando que a cobrança realizada pelo apelado estaria amparada em alegações frágeis e desprovidas de respaldo probatório.

Ao final, requer a reforma da sentença para extinção da execução ou, subsidiariamente, sua suspensão, ou ainda o reconhecimento do excesso de execução.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preliminarmente, requer o indeferimento da justiça gratuita, sustentando que a apelante não comprovou sua hipossuficiência e que os documentos juntados são insuficientes e descontextualizados.

Acrescenta, no ponto, que a recorrente atua de forma contraditória e de má-fé, apresentando documentos insuficientes e desatualizados, como extratos bancários isolados e informações pretéritas do sistema Bacenjud, além de omitir a existência de múltiplas contas bancárias. Argumenta que a situação financeira alegada não se sustenta, destacando que a empresa teria, inclusive, obtido receitas significativas em períodos anteriores e que seu pedido de recuperação judicial foi indeferido justamente pela ausência de comprovação de crise econômico-financeira. Ressalta que a existência de múltiplas execuções e bloqueios decorre de conduta da própria devedora, que teria inadimplido suas obrigações, não podendo tal circunstância justificar a concessão do benefício.

No mérito, refuta a alegação de caso fortuito, destacando que a perícia prévia realizada no processo de recuperação judicial demonstrou que a empresa possuía recursos suficientes para adimplir suas obrigações, tendo auferido resultado positivo entre 2016 e 2019. Quanto à exceção de contrato não cumprido, argumenta que a entrega dos produtos está comprovada pelos contratos, romaneios e notas fiscais juntados à inicial da execução, e que a apelante optou expressamente pelo julgamento antecipado quando instada a especificar provas.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 32254884.

O Ministério Público manifestou pela dispensa de sua intervenção no recurso, nos termos da manifestação Id. 340474390.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 18 a 20/03/2026, ambas as partes apresentaram pedido de destaque, mediante manifestações Ids. 353167369 e 353563860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão devolvido à esta instância revisora, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
em face de
Ivan Zilli
, cuja pretensão defensiva fundamentou-se, em suma, na: i) necessidade de suspensão da execução em virtude da ação de recuperação judicial da embargante ii) competência do Juízo da recuperação para processar as causas correlatas; iii) ausência de interesse de agir em razão da recuperação judicial; iv) caso fortuito (teoria da imprevisão e onerosidade excessiva); v) pagamento sob condição suspensiva - exceção ao contrato não cumprido; vi) ausência de título executivo; e vii) excesso de execução.

Referidos embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, seguindo-se de apresentação de impugnação aos embargos pela parte adversa, refutando os argumentos defensivos e sustentando a regularidade da execução.

Por sua vez, a sentença recorrida analisou detidamente as teses suscitadas nos embargos à execução, iniciando pelo exame da impugnação à justiça gratuita, a qual foi rejeitada.

No tocante às alegações relacionadas à recuperação judicial, o Juízo de origem consignou que o pedido de processamento foi indeferido e que tal decisão não foi revertida, afastando, assim, qualquer efeito suspensivo ou competência do juízo recuperacional para análise do crédito discutido. No exame da teoria da imprevisão e do caso fortuito, concluiu pela ausência de comprovação de que os eventos narrados tenham efetivamente impactado a base do contrato, destacando que os demonstrativos contábeis indicavam resultados positivos em exercícios anteriores, bem como a existência de ativos relevantes, não sendo evidenciada a alegada crise econômica nos moldes sustentados pela embargante.

A sentença também rejeitou a tese de exceção do contrato não cumprido, ao reconhecer que a execução estava instruída com contratos devidamente assinados, notas fiscais e documentos comprobatórios da entrega dos produtos, concluindo pela exigibilidade da contraprestação. Da mesma forma, afastou a alegação de ausência de título executivo, ressaltando que o instrumento particular assinado pelas partes e por testemunhas constitui título hábil, independentemente da apresentação de relatórios de embarque. Ademais, destacou que a própria embargante reconheceu a dívida ao incluí-la na relação de credores em procedimento recuperacional.

Diante desse conjunto de fundamentos, a sentença julgou os embargos à execução, com resolução de mérito, acolhendo parcialmente os pedidos, apenas para declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na Cláusula 4.6 dos contratos de compra e venda, determinando sua exclusão do crédito em execução, mas mantendo a exigibilidade do crédito nos termos reconhecidos, afastando as principais teses defensivas deduzidas pela embargante.

Não se conformando com o teor do édito sentencial – e sua decisão integrativa –, a empresa embargante
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI
interpõe o presente apelo, pleiteiando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça para o preparo recursal, alegando grave crise financeira decorrente do indeferimento de seu pedido de recuperação judicial e de inúmeras constrições patrimoniais.

No mérito, sustenta a aplicação da teoria da imprevisão e do caso fortuito em razão da pandemia de COVID-19, defendendo que eventos extraordinários e imprevisíveis impossibilitaram o cumprimento de suas obrigações contratuais. Subsidiariamente, invoca a exceção de contrato não cumprido, argumentando que o pagamento estaria condicionado à apresentação de relatórios de embarque e notas fiscais devidamente aceitas, documentos que não teriam sido juntados aos autos.

Requer a reforma da sentença para extinção da execução ou, subsidiariamente, sua suspensão.

Pois bem.

Inicialmente, infere-se que improcede a
preliminar contrarrecursal
de indeferimento da gratuidade de justiça, isso porque a sentença recorrida analisou a impugnação à justiça gratuita apresentada pelo embargado/recorrido e a
rejeitou
, mantendo o benefício em favor da embargante/apelante, sob o fundamento de que, embora existisse patrimônio em seu nome, os bens foram indisponibilizados por decisões judiciais após o indeferimento do pedido de recuperação judicial, configurando situação de hipossuficiência, sendo que essa decisão não foi objeto de recurso específico por parte do apelado nos embargos à execução, operando-se a
preclusão consumativa
sobre o tema.

Deste modo, não cabe ao apelado, em contrarrazões ao recurso da parte contrária, suscitar questão sobre a qual não recorreu oportunamente, pretendendo rediscutir matéria já decidida e não impugnada no momento processual adequado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA
– MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM SUA PARTICIPAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE REQUERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, § 3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CESSAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões, por ausência de insurgência no momento processual oportuno, fazendo incidir a preclusão, nos termos do art. 100 do CPC.
(...).”
(N.U 1019473-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A apelante fundamenta sua pretensão em três eixos principais: a aplicação da teoria da imprevisão e do caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19, a exceção de contrato não cumprido por ausência de apresentação de relatórios de embarque e notas fiscais aceitas, e o excesso de execução.

Nenhum desses argumentos prospera.

Quanto à
teoria da imprevisão
e ao
caso fortuito
, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão.

A embargante/apelante sustenta
genericamente
que a pandemia de COVID-19, aliada a outros eventos como seca, queda de preços de
commodities
e greve de caminhoneiros, teria causado desequilíbrio contratual e impossibilidade de cumprimento das obrigações.

Ocorre que a aplicação da teoria da imprevisão exige a demonstração
concreta
e
específica
de que o evento extraordinário e imprevisível foi a causa determinante do inadimplemento, estabelecendo nexo causal direto entre o fato alegado e a impossibilidade de adimplir, de modo que
não basta a alegação genérica de que a pandemia afetou a economia ou o setor em que a empresa atua, sendo premente comprovar, com elementos probatórios concretos, que a situação específica da devedora foi diretamente impactada de modo a tornar excessivamente onerosa ou impossível a prestação contratual
.

No caso,
a sentença recorrida bem destacou, com base no relatório de constatação prévia elaborado pela empresa AJ1 Administração Judicial no processo de recuperação judicial, que

a embargante apresentou resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019
.

Além disso, em
março de 2020
, a empresa possuía R$187.684.905,00 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em
ativo circulante
e havia recebido R$12.360.000,00 (doze milhões, trezentos e sessenta mil reais) pela venda de ativos imobilizados dias antes do pedido de recuperação judicial, totalizando R$200.044.905,00 (duzentos milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em recebíveis.

O relatório apontou ainda movimentação financeira anormal, com retirada total dos valores da rubrica "Caixa" em março de 2020, demonstrando alto volume de movimentações financeiras no período
.

Todos esses elementos indicam que a empresa dispunha de recursos e que a alegada crise não decorreu de eventos externos imprevisíveis, mas de escolhas de gestão e movimentações patrimoniais questionáveis.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova documental ou pericial que demonstrasse o nexo causal entre a pandemia e seu inadimplemento específico, limitando-se a repetir alegações genéricas sobre a situação econômica mundial, sem comprovar como e em que medida sua atividade foi efetivamente afetada, de modo a impossibilitar o cumprimento do contrato celebrado com o apelado.

Nesta toada, frisa-se que a mera invocação da Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório, não supre a ausência de prova concreta, isso porque a teoria da imprevisão não se aplica de forma automática a todos os contratos celebrados antes da pandemia, exigindo demonstração individualizada do impacto desproporcional e imprevisível sobre a relação contratual específica.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE LOCAÇÃO – PARCELAS VENCIDAS ATÉ A ENTREGA FORMAL DO IMÓVEL –
PANDEMIA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA
– ENCARGOS CONTRATUAIS VALIDOS – JUROS, CORREÇÃO E MULTA MORATÓRIA DE 10% – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação de pagar aluguéis persiste até a entrega formal e aceita do imóvel pelo locador, nos termos do contrato.
A teoria da imprevisão somente pode ser aplicada mediante demonstração cabal da onerosidade excessiva e da tentativa frustrada de repactuação contratual.
Não caracteriza bis in idem a cobrança cumulada de multa, juros e correção monetária, quando previstos contratualmente e em razão de inadimplemento voluntário.”
(N.U 1011441-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.
A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.
A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.
In casu, não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida, não ha como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento.
É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato.
Recurso desprovido.”
(N.U 1007106-04.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Ademais, a sentença consignou expressamente que a empresa Indiana Agri foi utilizada para lesar credores, conforme já reconhecido pelo juízo, e que o indeferimento do pedido de recuperação judicial decorreu justamente da constatação de que não havia situação de crise econômico-financeira real, mas sim de manobras para frustrar o pagamento de credores.

Esse contexto afasta por completo a alegação de caso fortuito ou força maior, que pressupõe boa-fé e impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação.

Quanto à
exceção de contrato não cumprido
, a apelante sustenta que
o pagamento estaria condicionado à apresentação de relatórios de embarque e notas fiscais devidamente aceitas por representante da empresa, documentos que não teriam sido juntados aos autos
.

Contudo, esse argumento não se sustenta, isso porque, conforme bem consignou a sentença recorrida,
a petição inicial da execução foi instruída com os contratos de compra e venda de soja devidamente subscritos pelas partes e por duas testemunhas, acompanhados dos relatórios dos romaneios e das notas fiscais eletrônicas, os quais, em conjunto, demonstram a efetiva entrega do produto
.

A apelante alega que as notas fiscais não possuem assinatura de representante da Indiana e que não foram apresentados os relatórios de embarque.

Contudo,
quando instada pelo juízo a especificar as provas que pretendia produzir, a embargante/recorrente manifestou expressamente que não havia provas a serem produzidas, optando pelo julgamento antecipado do mérito
.

Essa manifestação inequívoca importou em
preclusão do direito de produzir provas
e em
aceitação tácita do conjunto probatório
já existente nos autos, de modo que não pode a parte, após ter renunciado à produção de provas, alegar apenas em recurso que não houve comprovação dos fatos, posto que, se a embargante/recorrente entendia que a entrega dos produtos não estava suficientemente demonstrada, deveria ter requerido a produção de prova pericial, documental complementar ou testemunhal para comprovar sua alegação. Ao optar expressamente pelo julgamento antecipado, assumiu o risco de ver a causa julgada com base nas provas já existentes, que são suficientes para demonstrar a entrega dos produtos e a exigibilidade do crédito.

Ademais,
a cláusula contratual invocada pela apelante estabelece que o pagamento seria realizado desde que a vendedora estivesse adimplente com suas obrigações no âmbito do contrato, sendo inequívoco que a própria embargante admitiu a existência da dívida ao incluir o crédito na relação de credores da ação de recuperação judicial, reconhecendo implicitamente o cumprimento da obrigação pela parte contrária
.

Não há, portanto, fundamento para a aplicação da exceção de contrato não cumprido, que pressupõe o descumprimento da obrigação pela parte contrária, situação não configurada nos autos.

Ademais, a sentença recorrida acolheu parcialmente os embargos à execução apenas para declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na Cláusula 4.6 dos contratos, por entender que não é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, tratando-se de faculdade disjuntiva do credor. Esse fundamento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e não foi objeto de impugnação específica pela apelante, que se limitou a questionar a exigibilidade do crédito principal. A sentença, portanto, deve ser mantida integralmente.

Portanto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a repetir alegações genéricas sobre a pandemia e sobre a ausência de documentos, sem produzir qualquer prova concreta que amparasse suas teses. A teoria da imprevisão e o caso fortuito não se aplicam de forma automática, exigindo demonstração específica do nexo causal entre o evento alegado e o inadimplemento. A exceção de contrato não cumprido pressupõe prova do descumprimento pela parte contrária, prova que não foi produzida e cuja produção foi expressamente dispensada pela embargante. A sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões postas nos embargos à execução, fundamentando de forma clara e suficiente a rejeição das teses defensivas, com exceção da multa compensatória, ponto em que acolheu parcialmente o pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte embargada apelada, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026